Tribunal: TCU
Processo: 030.080/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/92, c/c arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, 236, §1o, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia e considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo com relação ao seu objeto, comunicar ao denunciante desta deliberação e arquivar o processo, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes elementos que justifiquem a medida, dando-se ciência deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo (Ministério Público Federal) e ao Coren/SP. 1. Processo TC- Processo 030.080/2018-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há.